Tribunal: TJDFT
Processo: 0712698-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO CITATÓRIO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação de execução fiscal, em que se discute a existência de prescrição quanto à divida.
2. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
3. No caso, considerando o marco interruptivo na ação de execução e a data de constituição definitiva das CDA’s, tem-se como configurada a prescrição.
4. Negou-se provimento ao recurso.